Tribunal: TJDFT
Processo: 0716547-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNICA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEMANDA DERIVADA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E PROPOSTA PELO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O simples fato de se tratar de ação derivada de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicílio do consumidor, haja vista a Lei n. 8.078/90 (CDC) não fazer essa expressa determinação, afinal o seu art. 6o, inciso VIII, apenas preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. Em rigor, o código consumerista não fixou que tais demandas sejam de ordem pública, adotando-se a regra de competência absoluta.
2. Por se tratar de regra de competência relativa, é facultado ao consumidor, figurando no polo ativo da demanda, eleger o foro que melhor atende seu interesse, respeitados os limites traçados pela legislação de regência e, nessa medida, defeso ao magistrado, de ofício, declinar da sua competência para o foro de domicílio do consumidor.
3. Ressalte-se não se tratar de escolha aleatória, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, que permitiria o distinguishing e não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, haja vista a demanda ter sido proposta no Distrito Federal, unidade federativa em que reside a parte autora (Samambaia/DF) e a parte ré (instituição bancária) possui filial (Brasília/DF). Assim, verificam-se os chamados fatores de ligação entre os elementos da causa e o foro elegido, sem identificação de conduta abusiva do consumidor.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília.